Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL E DE PROCESSOS CONEXOS. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os pedidos veiculados pela parte Ré/Agravada em contrarrazões não podem ser conhecidos, uma vez que foram dirigidos ao d. Juízo de origem na contestação, circunstância que inviabiliza a apreciação inaugural por esta eg. Corte, sob consequência de indevida supressão de instância.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Considerando que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado — especialmente porque o imóvel é objeto de litígios paralelos, bem como há controvérsia acerca da existência de posse mansa e pacífica — revela-se indispensável aguardar a regular instrução processual, a fim de que, sob contraditório pleno, seja possível aferir a existência ou não dos requisitos da usucapião extraordinária.
4. Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência postulada, a medida deve ser indeferida.
5. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.